Tribunal: TJDFT
Processo: 0704372-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704372-90.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE AMINTAS TEIXEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por espolio de Amintas Teixeira contra a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que rejeitou seu pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento dos custos de internação do falecido cobrados por Hospitais Integrados da Gávea S.A. A apelação registra fatos, dados e informações que não foram apresentados ao Juízo de Primeiro Grau e, portanto, não foram considerados na sentença. As informações não podem ser analisadas em sede recursal sob pena de supressão de instância. Intime-se o espolio de Amintas Teixeira para se manifestar acerca da inovação recursal no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator